Tribunal: TJDFT
Processo: 0738515-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738515-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ROCHA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 247866130 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0709202-60.2025.8.07.0018, proposto por MARCOS ANTONIO ROCHA BEZERRA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para que a presente demanda tenha seu prosseguimento de acordo com a tese fixada no Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal. Encaminhem-se os autos à Contadoria. Vindo, vista aos executados. Após, prossiga-se com a expedição de requisição de pagamento. Não existindo insurgência prossiga-se nos termos abaixo consignados. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento do crédito no prazo de 5 (cinco) dias; b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Em suas razões recursais, o executado agravante noticia que a ação originária é um cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu obrigação de pagar diferenças remuneratórias decorrentes da última parcela da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no percentual de 10%, com reflexos salariais e correção monetária. Alega que a pretensão da parte exequente de fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva no patamar de 10% (dez por cento) se mostra incompatível com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que conferiu repercussão geral à matéria no julgamento do RE 1309081 (Tema 1.142). Sustenta que é possível extrair da tese fixada no mencionado tema que o pedido da parte exequente afronta direta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Aduz que tal prática, segundo a tese firmada, configura indevido fracionamento do crédito, com o potencial de desvirtuar o regime constitucional de precatórios. Assevera que, além de inconstitucional, o fracionamento pretendido compromete a sistemática de fixação de honorários prevista no § 3o do art. 85 do CPC, uma vez que a execução segmentada de valores, por demandar percentuais individualizados, poderia levar à aplicação indevida de faixas percentuais inferiores ou superiores àquelas legalmente admitidas, e distorcer a base de cálculo adotada pela Fazenda Pública, especialmente nos casos em que o valor total da condenação supera o limite de 200 salários-mínimos. Sustenta que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento da execução proporcionalmente às execuções individuais, conforme entendimento consolidado no Tema 1142 do STF. Argumenta que a execução direta, sem prévia liquidação, compromete a correta apuração do quantum debeatur, podendo resultar em aplicação indevida de faixas percentuais de honorários, em afronta ao art. 85, § 3o, do CPC. Defende, ainda, a inexigibilidade do título executivo judicial, por configurar “coisa julgada inconstitucional”, diante da ausência de dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 169, § 1o, da Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000), conforme tese firmada no Tema 864. Aduz que não há parcela incontroversa que autorize a expedição de requisitório, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 28 da repercussão geral do STF. Ao final, requer “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; f) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra.” Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora